Tribunal: TJBA
Processo: 8115539-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115539-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAL E BRASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
ALEX BURGOS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito de não recolher ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre seus estabelecimentos, bem como o direito de dispor livremente sobre a transferência dos créditos de ICMS, afastando a aplicação da legislação estadual em sentido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i)
a ilegitimidade passiva
ad causam
; (ii)
a legalidade da exigência de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; e (i
i
i) a obrigatoriedade da transferência de créditos de ICMS nesses casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Superintendente da Superintendência de Administração Tributária da Secretaria de Fazenda da Bahia, a qual de logo fica rejeitada, haja vista que, conforme fundamentado pela magistrada singular em sua decisão, compete a este “a execução do ato impugnado”, nos termos do art. 11, III, ‘a’, do Decreto Estadual 7.921/2001

4.
O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, pois não há transferência de titularidade ou operação mercantil, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 e pela Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A exigência de ICMS sobre tais operações contraria o decidido na ADC 49/RS, que declarou a inconstitucionalidade da incidência do tributo nesses casos e reconheceu o direito dos contribuintes à transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular.

6.
A legislação estadual que impõe a incidência do ICMS e restringe a transferência de créditos de ICMS nesses casos se mostra inconstitucional, por afrontar o entendimento firmado pelo STF.

7.
A Súmula 266 do STF, que veda mandado de segurança contra lei em tese, não se aplica à hipótese, pois a impetração visa afastar a exigência concreta do tributo e seus efeitos, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

1.
O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que interestadual, não constitui fato gerador do ICMS, pois não há transferência de titularidade ou operação mercantil.

2.
O contribuinte tem o direito de transferir os créditos de ICMS entre seus estabelecimentos, nos termos do decidido pelo STF na ADC 49/RS.
Normas estaduais que estabelecem a incidência do ICMS nessas operações ou restringem a transferência de créditos são inconstitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021; STF, Tema 1.099; STJ, Súmula 166.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8115539-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
SAL E BRASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.